Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL, TESTEMUNHAL E IMAGENS DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pelos acusados contra sentença condenatória que os julgou incursos no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes, impondo a um deles a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, e ao outro, 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado.
2. A Defesa de um dos réus pleiteia a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a fixação da pena-base.
3. A Defesa do outro réu requer a desclassificação do furto qualificado para o delito de dano (art. 163 do CP) e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a tese de desclassificação para o crime de dano, suscitada apenas em grau recursal, configura inovação recursal vedada; (ii) estabelecer se a qualificadora de rompimento de obstáculo subsiste diante da alegada ausência de prova pericial vinculada à apelante; (iii) determinar se o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima é juridicamente válido para a exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A tese de desclassificação apresentada pelo acusado não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal. A matéria não foi submetida ao Juízo de origem, o que impede sua apreciação em segundo grau, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.
6. O conjunto probatório, composto por laudo pericial, depoimentos, confissão parcial e imagens das câmeras de segurança, comprova a materialidade e a autoria do furto triplamente qualificado, demonstrando o agir conjunto e coordenado dos acusados.
7. A qualificadora do rompimento de obstáculo subsiste, pois o laudo pericial confirmou marcas de forçamento na grade metálica externa e o ingresso mediante escalada, sendo desnecessário identificar qual dos coautores realizou fisicamente o arrombamento. Em crimes praticados em concurso de agentes, a autoria é compartilhada.
8. A qualificadora da escalada é comprovada por marcas de passagem humana nas telhas, exigindo esforço físico anormal, e o concurso de pessoas decorre da divisão de tarefas e da unidade de desígnios.
9. A sentença observou corretamente a jurisprudência dominante ao utilizar uma das qualificadoras para tipificar o delito e as demais para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.
10. O critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima é válido e amplamente aceito pela jurisprudência desta Corte de Justiça, representando exercício legítimo de discricionariedade técnica, compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
11. As penas fixadas a cada um dos acusados são proporcionais e encontram amparo na prova dos autos e nos parâmetros legais.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e não provido quanto a um dos réus e recurso conhecido e não provido quanto ao outro.